Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-44.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002185-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CIVEIS. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS. PROFESSORES. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO. IRDR N.04. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Município de Várzea Grande e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando o ente municipal a implementar o pagamento do terço constitucional incidente sobre 45 dias de férias aos professores da rede pública de ensino, além da indenização pela diferença residual não paga.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) verificar se os professores municipais fazem
jus
ao adicional de um terço constitucional sobre 45 dias de férias, conforme previsto na legislação municipal; (iii) determinar o impacto da superveniência de nova legislação municipal sobre o direito já reconhecido; e (iv) analisar a aplicabilidade do princípio da simetria para isenção de honorários advocatícios em ação civil pública.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação adequada, apreciando as questões essenciais ao julgamento da lide, não sendo necessário o enfrentamento pormenorizado de cada argumento deduzido pelas partes.

4. A Lei Complementar Municipal n. 3.505/2010 expressamente estabelece em seu artigo 56 que os professores gozarão de férias anuais de 45 dias, prevendo no artigo 57 o pagamento do adicional de um terço sobre esse período.

5. A tese jurídica fixada no IRDR n. 4, julgado por este e. Tribunal de Justiça, embora relativa aos professores estaduais, aplica-se por analogia ao caso, reconhecendo o direito ao adicional sobre a integralidade do período de 45 dias.

6. A superveniência de nova legislação municipal (LC n. 4.735/2021) não possui o condão de produzir efeitos retroativos que suprimam direitos já consolidados sob a égide da legislação anterior, em respeito à segurança jurídica e ao princípio da proteção à confiança legítima.

7. Nos termos do artigo 18 da Lei n. 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé, aplicando-se o princípio da simetria para ambas as partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos não providos.

Tese de julgamento:
"1. O adicional de um terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período de férias legalmente estabelecido para os professores municipais (45 dias), conforme previsto na legislação local e em consonância com a tese fixada no IRDR n. 4, sendo inaplicável fragmentação posterior desse direito por legislação superveniente. 2. Em ação civil pública, por força do princípio da simetria previsto no art. 18 da Lei n. 7.347/85, não cabe condenação em honorários advocatícios de qualquer das partes, salvo comprovada má-fé.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7o, XVII, 39, §3o e 93, IX; Lei n. 7.347/85, art. 18; CPC, arts. 985; LC Municipal n. 3.505/2010, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema n. 4); TJMT, Apelação Cível n. 1000931-32.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.06.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1013043-85.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.06.2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; STJ, REsp 1821035/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.09.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP
e pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1002185-44.2019.8.11.0002, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Várzea Grande a implementar na folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino o pagamento do 1/3 (um terço) constitucional incidente sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, bem como ao pagamento de indenização por dano material consistente na diferença residual do pagamento do terço constitucional sobre 15 (quinze) dias de férias gozadas e não pagas.

O Município de Várzea Grande, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o julgado não enfrentou argumentos centrais trazidos na contestação e reiterados nos embargos de declaração.

No mérito, aduz que houve mudança legislativa com a edição da Lei Complementar n. 473/2021, que alterou o regime de férias dos professores municipais, reduzindo-o para 30 (trinta) dias de férias e transformando os outros 15 (quinze) dias em recesso escolar.

Argumenta que a sentença, ao impor obrigação de pagamento atual e futuro sobre 45 (quarenta e cinco) dias, incorre em erro material e manifesta violação ao princípio da legalidade. Defende a aplicação do princípio
tempus regit actum
, sustentando que eventual condenação deve ser limitada temporalmente ao período anterior à vigência da Lei Complementar n. 473/2021.

Por fim, alega a impossibilidade de implantação em folha de pagamento e incorporação aos proventos, bem como a distinção entre férias e recesso, aduzindo que recesso escolar não se confunde com férias, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença (Id.

295970938).

Por sua vez, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP sustenta que o juízo de origem, apesar de ter julgado procedente o pedido formulado na inicial, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora.

Sustenta o apelante que, mesmo tratando-se de ação civil pública, não há impedimento legal à fixação de honorários de sucumbência, sobretudo quando a parte autora é representada por advogado particular, como no presente caso.

Invoca, nesse sentido, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo a parte autora patrocinada por advogado particular, é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo em ações coletivas
.

Alega, ainda, que a ausência de arbitramento da verba honorária configura violação ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece como regra a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários, inclusive nas causas em que figure ente público.

Ao final, requer o provimento do recurso para ser reformada a sentença no ponto, com a consequente condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários de sucumbência, em favor do patrono do sindicato, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC (Id.

295970929).

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids.

295970933 e 295970939.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

2

298566391).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, de recursos de apelação cível interpostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP e pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1002185-44.2019.8.11.0002, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Várzea Grande a implementar na folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino o pagamento do 1/3 (um terço) constitucional incidente sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, bem como ao pagamento de indenização por dano material consistente na diferença residual do pagamento do terço constitucional sobre 15 (quinze) dias de férias gozadas e não pagas.

Ambas as partes apelam, cabendo, por critério lógico e processual, a análise prioritária do recurso do Município de Várzea Grande, que visa à reforma integral da sentença.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

A preliminar arguida pelo ente público não merece acolhida. Ao contrário do que sustenta, a sentença recorrida está devidamente fundamentada, conforme o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige do julgador somente a exposição clara e coerente das razões de seu convencimento, não impondo a necessidade de enfrentamento exaustivo e pormenorizado de todos os argumentos trazidos pelas partes.

No caso em análise, o juízo
a quo
examinou os elementos fáticos e jurídicos essenciais à solução da controvérsia, notadamente quanto à interpretação da Lei Municipal n. 3.505/2010, que assegura aos professores da rede pública municipal o direito ao adicional de férias de 1/3 (um terço) sobre 45 (quarenta e cinco) dias de descanso remunerado.

A ausência de manifestação expressa sobre a alteração legislativa promovida pela Lei Complementar Municipal n. 473/2021 não configura nulidade por omissão, sobretudo quando o entendimento adotado está amparado em fundamentos suficientes e coerentes. Qualquer alegada obscuridade ou contradição poderia ter sido objeto de embargos declaratórios — o que, inclusive, ocorreu — não se verificando, porém, vício capaz de comprometer a higidez da prestação jurisdicional.

Rejeito
, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à incidência do adicional constitucional de férias sobre a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias previstos na legislação municipal, bem como à eventual modificação desse direito em decorrência da Lei Complementar n. 4735/2021.

Sobre o tema, esta Corte já pacificou entendimento por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Tema no 4, firmando as seguintes teses jurídicas:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário."

Embora o precedente tenha origem na esfera estadual, é plenamente aplicável ao caso concreto, em razão da similaridade entre os dispositivos da legislação estadual e municipal. A Lei Complementar Municipal n. 3.505/2010, em seu art. 56, inciso I, e art. 57, assegura expressamente:

"Art. 56. Os trabalhadores da educação em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;"

"Art. 57. Independente de solicitação, será pago aos trabalhadores da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias."

A alegação de que a legislação superveniente teria transformado parte das férias em "recesso escolar" não subsiste. Primeiramente, por força do art. 985 do CPC, as teses firmadas em IRDR possuem caráter vinculante, devendo ser respeitadas por todos os órgãos jurisdicionais em demandas que versem sobre a mesma controvérsia.

Em segundo lugar, a alteração legislativa não pode retroagir para prejudicar direito adquirido, especialmente quando amparado por interpretação consolidada do Poder Judiciário. A retroatividade, em tais hipóteses, violaria a segurança jurídica, o princípio da legalidade e a proteção da confiança legítima dos servidores públicos.

Ademais, o art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do §3o do art. 39, assegura férias anuais com acréscimo de, no mínimo, um terço da remuneração. Logo, é constitucional a concessão de período superior a 30 dias de férias, sendo inadmissível a posterior limitação sem previsão expressa e válida, sobretudo quando afasta direito já incorporado.

Nesse contexto, este e. Tribunal de Justiça, ao apreciar questão análoga no âmbito estadual por meio do IRDR Tema n. 4, rechaçou expressamente a tese de que o período de 45 dias seria composto por 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, reconhecendo, ao contrário, que tal período deve ser integralmente considerado férias.

Cito trecho do voto condutor do IRDR:

"

É certo que, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002, manteve, na essência, a redação do artigo 54, I, da Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998, visto que acrescentou tão somente duas alíneas com a finalidade de cindir as férias dos professores, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, em dois períodos: uma de quinze (15) dias e outra de trinta (30) dias. Logo, não houve redução do período original de quarenta e cinco (45) dias de férias daqueles.

Concluo, portanto, que é devido pelo Município de Várzea Grande o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores da rede municipal de ensino, como bem reconheceu a sentença recorrida, sendo devidas as diferenças pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal.

A propósito, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS – PROFESSORES – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO – IRDR TEMA 04 – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Complementar Municipal n. 163/2012, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação do Município de Tangará da Serra (MT), dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, portanto, o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias usufruído pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 dias.

2. A matéria debatida no caso concreto, foi objeto de julgamento na Seção de Direito de Público do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n . 1002789-40.2021.8.11 .0000, tendo sido fixada a seguinte tese jurídica: "o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário".

3. Recurso não provido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009313220238110055, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP

A controvérsia aqui reside na suposta inaplicabilidade do princípio da simetria ao réu em ação civil pública, em especial no que tange à condenação em honorários advocatícios.

O artigo 18 da Lei n. 7.347/85 é claro ao dispor:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”

Partindo dessa premissa, o juízo sentenciante, com base no princípio da simetria, estendeu à parte ré o mesmo tratamento conferido à autora — no caso, o SINTEP —, diante da ausência de comprovação de má-fé. Tal interpretação é legítima e visa assegurar o equilíbrio processual, considerando que, na seara coletiva, as partes frequentemente litigam em defesa de interesses metaindividuais e não com objetivo econômico imediato.

Embora o STJ já tenha adotado posicionamento diverso em hipóteses específicas, principalmente quando a ação é ajuizada por entidades privadas, não há jurisprudência consolidada que imponha a condenação da parte ré em honorários advocatícios, à revelia do disposto no art. 18 da LACP.

Com efeito, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem se posicionando firmemente no sentido da inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios, salvo nos casos de má-fé:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ARTIGO 18 DA LEI No 7.347/85. APELO PROVIDO. 1 - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do artigo 18 da Lei 7.347/1985. 2 - Apelação provida.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013043-85.2017.8.11 .0041, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2024)

Além disso, o próprio c. Superior Tribunal de Justiça tem adotado a tese da simetria:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. O Tribunal de origem, na hipótese dos autos, concluiu pela possibilidade de condenação do município ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, porquanto são pessoas jurídicas distintas. 2.
Tal compreensão, todavia, não está em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que, nos termos do art.
18
da Lei
7.347
/1985, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. O referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o réu da ação, em obediência ao princípio da simetria.
Precedentes do STJ:
AgInt no REsp 1.648.761/SC
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 13/8/2018; AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 30/8/2017;
AgInt no REsp 1.531.504
/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/9/2016;
REsp 1.358.057/PR
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2018. 3. Recurso Especial provido.”

(
REsp 1821035/AL
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/201
9)
[sem destaque no original]

Portanto, a interpretação dada pela sentença deve ser mantida, uma vez que não se verifica no caso concreto a presença de má-fé por parte do Município de Várzea Grande, condição imprescindível para justificar eventual condenação em honorários, à luz do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP e pelo Município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025